Tribunal: TJBA
Processo: 8019920-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8019920-97.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANDRE LUIS NASCIMENTO SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INCONSISTÊNCIAS NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. TESTEMUNHA PRESENCIAL NEGANDO A OCORRÊNCIA DE AGRESSÃO. INVERSÃO DA DINÂMICA DOS FATOS. VÍTIMA QUE DELIBERADAMENTE DESCUMPRIU MEDIDA PROTETIVA E INVADIU RESIDÊNCIA DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA E CONTRADITADA POR TRÊS TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado das imputações dos crimes previstos no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva) e artigo 129, §9º, do Código Penal (lesão corporal no âmbito doméstico). Consta na denúncia que, no dia 25 de dezembro de 2020, por volta das 12h44min, o denunciado descumpriu medida protetiva de urgência e agrediu fisicamente sua ex-companheira com um golpe de tábua na mão direita e dois golpes com capacete nas costas, provocando-lhe lesões corporais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se: (i) há provas suficientes da autoria delitiva quanto ao crime de lesão corporal; (ii) restou configurado o crime de descumprimento de medida protetiva; e (iii) o conjunto probatório é suficiente para embasar um decreto condenatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito está demonstrada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atesta a presença de escoriações lineares e ferida superficial no antebraço esquerdo da vítima, produzidas por instrumento de ação contundente. 4. O depoimento da vítima apresenta graves inconsistências, notadamente quanto à data e horário dos fatos, divergindo frontalmente do narrado na denúncia, além de admitir que foi ela quem se dirigiu à residência do acusado, arrombou o portão e se escondeu, mesmo ciente da existência de medida protetiva impedindo também sua aproximação. 5. As três testemunhas ouvidas em juízo, incluindo uma presencial, contradizem substancialmente a versão da vítima, afirmando que o acusado nunca demonstrou comportamento agressivo, enquanto a vítima seria pessoa reconhecidamente agressiva. A testemunha ocular dos fatos afirmou categoricamente que "ele não triscou nela, só pediu para sair" e que a vítima "começou a gritar pelos vizinhos dizendo que ele estava batendo nela", quando na verdade "ele não chegou a pegar nela". 6. Nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, tal valoração não é absoluta, devendo ser analisada em conjunto com as demais provas produzidas nos autos, especialmente quando existem testemunhas presenciais que apresentam versão diametralmente oposta. 7. Quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, não restou demonstrado o dolo específico de desobedecer à ordem judicial, uma vez que foi a própria vítima quem deliberadamente se dirigiu à residência do acusado, não havendo elementos que comprovem que este tenha procurado aproximar-se dela. 8. A existência de lesões, por si só, não é suficiente para a condenação, sendo necessária a demonstração inequívoca da autoria delitiva. No caso, a testemunha presencial nega categoricamente qualquer contato físico entre acusado e vítima, impossibilitando atribuir-lhe a responsabilidade pelas lesões constatadas. 9. O direito penal não admite responsabilidade objetiva, sendo imprescindível a demonstração da autoria delitiva para a configuração do crime. Havendo dúvida razoável, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo. 10. Diante da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, impõe-se a manutenção da sentença absolutória proferida pelo Juízo de primeiro grau. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso improvido. Tese de julgamento: "A configuração dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e descumprimento de medida protetiva exige a demonstração inequívoca da autoria delitiva, não se admitindo responsabilidade objetiva." "O depoimento da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, porém tal valoração não é absoluta, devendo ser analisada em conjunto com as demais provas produzidas nos autos, especialmente quando existem testemunhas presenciais que apresentam versão diametralmente oposta." "A existência de lesões corporais, por si só, não é suficiente para a condenação, sendo necessária a demonstração inequívoca da autoria delitiva, especialmente quando testemunha presencial nega categoricamente qualquer contato físico entre acusado e vítima." "Havendo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição por aplicação do princípio in dubio pro reo." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §9º; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp: 2206639 SP 2022/0284686-3; STJ, AgRg no AgRg no AREsp: 2517152 PR 2023/0439551-2; TJ-BA, APL: 05288445520188050001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8019920-97.2023.8.05.0001, em que figura como apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelado ANDRE LUIS NASCIMENTO SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64